Tribunal: TJBA
Processo: 8045475-53.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8045475-53.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

APELADO: A. P. R. e outros

Advogado(s)
:
HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. ABUSIVIDADE. ROL DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM REDUZIDO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, movida por menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), determinando a cobertura integral do tratamento multidisciplinar prescrito até dezembro/2022, quando ocorreu o cancelamento do plano, bem como o ressarcimento de despesas médicas e o pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em definir: (i) se é obrigatória a cobertura de tratamento multidisciplinar, com métodos específicos, para paciente diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA); (ii) e se a negativa de cobertura configura dano moral indenizável e qual o valor adequado para a compensação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - O rol de procedimentos da ANS, após a edição da Lei nº 14.454/2022, passou a servir apenas como referência básica para os planos de saúde, consolidando seu caráter exemplificativo, especialmente no tratamento de TEA. 4 - A Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS tornou obrigatória a cobertura de qualquer método ou técnica indicada pelo profissional de saúde para o tratamento de Transtornos Globais do Desenvolvimento, incluindo o TEA, sem limitação de sessões. 5 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consagra a obrigatoriedade de cobertura de terapias multidisciplinares para tratamento de TEA, incluindo métodos específicos como ABA, musicoterapia, natação adaptada e outros prescritos pelo médico assistente. 6 - A recusa indevida de cobertura médico-assistencial pela operadora de plano de saúde, especialmente em casos que envolvem tratamento de saúde de criança diagnosticada com TEA, acarreta dano moral in re ipsa. 7 - O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em patamar razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, à intensidade do sofrimento experimentado e à capacidade econômica do ofensor.

IV. DISPOSITIVO
9 - Recurso a que se dá parcial provimento, apenas para reduzir o valor dos danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.764/2012, art. 3º, III, b; Lei nº 14.454/2022; Lei nº 9.656/1998, art. 10, §§ 12 e 13; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada
: AgInt no REsp n. 2.144.824/RN; AgInt no REsp n. 2.122.472/SP; AgInt no REsp n. 2.161.153/SP; REsp n. 2.064.964/SP; Enunciado nº 105 do FONAJUS; Jurisprudência em Teses nº 259 do STJ.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8045475-53.2022.8.05.0001, em que figura como apelante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e como apelado ARTHUR PEREIRA RIBEIRA, representado por sua genitora SILVANA PEREIRA FERREIRA.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)